Tribunal: TJBA
Processo: 0038922-25.2005.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0038922-25.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDAPÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LICENÇA ESPECIAL CONCEDIDA A MILITAR. ALEGADA LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE BUSCA AVALIZAÇÃO DE ATO DE SUA PRÓPRIA AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAREN­CIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária nos autos da AÇÃO POPULAR proposta por Adelson Guimarães de Oliveira, que pretende a anulação de ato administrativo pelo qual, em razão de opinativo do Procurador-Geral, foi declarada nula a decisão do autor que indeferira pedido de licença especial (afastamento remunerado por três meses) em favor do 1º Tenente Fabiano Ramos Cardoso. O Estado da Bahia insurgiu-se, em contestação, quanto à legitimidade e ao interesse processual do autor. O juízo de primeiro grau, após exame dos autos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o autor perseguia tutela de interesse individual, qual seja, a revalidação de ato administrativo de sua própria autoria, e não interesse difuso da coletividade, determinando a remessa necessária ao Tribunal.

II. Questão em discussão

Discute-se se a via eleita (ação popular) é adequada à tutela pretendida, ou seja, se há demonstração de lesão a direito difuso ou coletivo (patrimônio público, moralidade administrativa etc.) suficiente para legitimar a ação, ou se, ao contrário, o autor busca a proteção de interesse particular, o que importa em ausência do interesse processual e consequente extinção da ação.

III. Razões de decidir

O exame da peça inicial e do conjunto probatório demonstra que a pretensão do autor se funda, essencialmente, na defesa de sua autoridade funcional e na busca de restabelecimento de ato administrativo por ele praticado, elementos reveladores do caráter pessoal da demanda. Em face disso, há inadequação da via e ausência do interesse de agir, elementos que autorizam a extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

A ação popular não se presta a resguardar interesse individual, tendo por escopo amparar o prejuízo à coletividade e que ao pleitear benefício próprio, o autor descaracterizou a natureza e o propósito da via eleita, motivo pelo qual, impositiva é a extinção do feito sem julgamento do mérito. Assim, inexistindo prova de lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa apta a legitimar a via popular, correta a conclusão do juízo de piso.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A ação popular destina-se à proteção de interesses difusos/cole­tivos (patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural) e não à tutela de interesses estritamente individuais.

2. A propositura da ação popular para defesa de pretensão pessoal configura inadequação da via e ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A remessa necessária prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/1965 impõe ao Tribunal o reexame da sentença que reconheceu a carência da ação; quando a conclusão do juízo de primeiro grau estiver lastreada em prova e em fundamentação idônea, deve ser confirmada.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965, arts. 1º e 19; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1870473 RS 2015/0069036-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Remessa Necessária nº 0038922-25.2005.8.05.0001
, em que
figuram
como parte remetente
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e parte interessada
ADELSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONFIRMAR A SENTENÇA, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA